Tribunal: STF
Processo: Rcl 1594
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE (ADI Nº 2.084). ALEGADA INOBSERVÂNCIA POR
PARTE DA AUTORIDADE RECLAMADA.
Alegação improcedente, dado tratar-se de atos (nomeação de
membros do Ministério Público Estadual para cargos de Secretário de
Estado e Secretário Adjunto do Estado de São Paulo) anteriores à
medida liminar, tida por descumprida, que fora deferida com efeitos
ex nunc.
Agravo regimental desprovido.